Tribunal: TJPA
Processo: 0033724-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033724-18.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO BRASIL, BERNADETE DE SOUSA CHAVES

APELADO: PAULO EDSON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO COM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito de ser possível a juntada de documentos novos depois da Inicial e Contestação na forma do art. 435 do CPC, há de ser franqueado à outra Parte, prazo para manifestação.

2. Não há como presumir a ciência e manifestação da Parte, em fala posterior despida de impugnação específica dos documentos.

3. Provimento sentencial sem observância do primado da ampla defesa e contraditório, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe, inclusive de ofício.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0033724-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: PAULO EDSON PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: MARIA ALEXANDRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB/PA Nº 6.864

AGRAVADOS: BERNADETE DE SOUZA CHAVES E JOSE FRANCISCO BRASIL

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, guerreando a decisão unipessoal de ID. 17697180,
que conheceu de ofício
, nulidade na sentença objurgada, diante de ofensa a ampla defesa e contraditório, e deu por prejudicados, os apelos.

A unipessoal ora guerreada, está assim disposta:

“(...)
PROCESSO Nº: 0033724-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTES: JOSE FRANCISCO BRASIL e BERNADETE DE SOUSA CHAVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULO EDSON PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: MARIA ALEXANDRINA DA SILVA GONCALVES - OAB/PA 6.864

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

JOSE FRANCISCO BRASIL e
BERNADETE DE SOUSA CHAVES
interpuseram Recurso de Apelação contra sentença de ID. 11361155 que -
proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos Autos de Ação de despejo, movida por PAULO EDSON PEREIRA DE SOUSA
– deferiu o almejo e determinou o despejo dos Apelantes.

O dispositivo da combatida está assim elaborado:

“(...) 6. DO DISPOSITIVO. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, para: a) Declarar rescindido o contrato de locação; b) Decretar o despejo BERNADETE DE SOUZA CHAVES e demais ocupantes do imóvel, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel locado, conforme disposição do art. 63, §1º, alíneas a e b da Lei nº 8.245/91, sob pena de despejo, se necessário, com emprego de força, inclusive arrombamento, nos termos do art. 65 da referida Lei; c) Condenar BERNADETE DE SOUZA CHAVES, na condição de sub-rogada legal dos direitos e obrigações oriundos do contrato de locação originalmente firmado entre o autor da presente demanda e JOSÉ FRANSICO BRASIL, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.245/91, ao pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios (IPTU) vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária, de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória contratual (cláusula segunda – fls. 11/12), incidentes a partir do vencimento de cada prestação devida; d) Condeno, ainda, BERNADETE DE SOUZA CHAVES, ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Retifico o valor da causa para R$ 3.090,80 (três mil e noventa reais e oitenta centavos), para os devidos fins de direito. Em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa, com a observância da condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Eventual execução provisória poderá ser feita sem caução. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins. Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se. Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente (PJE), por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º). Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. P. R. I. C. Belém, 03 de agosto de 2020. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz Titular de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Duplo Apelo.

Em razões recursais ao ID.
11361156
, BERNADETE DE SOUSA CHAVES, sustenta (i) incompetência do Juízo diante da conexão (ii) ocorrência de prescrição aquisitiva e sub-rogação do bem em seu favor, nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do manejo.

Resistência apresentada ao ID. 11361159.

Ao ID. 11361162, BERNADETE DE SOUSA CHAVES, pede a desconsideração de sua fala ao ID. 11361156, manejando por conseguinte o pedido autônomo de ID. 11361162 - Pág. 3, que foi indeferido pelo Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães ao ID. 11361217.

Por sua vez, sob ID. 11361224, JOSE FRANCISCO BRASIL, em razões de Apelo, trouxe (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório diante da não intimação do Requerido para manifestação aos documentos novos juntados pelo Autor, (ii) que o documento a qual lastrou-se a sentença é falso e (iii) que há vício redibitório no pactuado, pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Contraminuta apresentada ao ID. 11361227.

Ao ID. 11408179, o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares determinou a redistribuição do feito por prevenção.

Ao ID. 16514044, determinei a distribuição do feito ao atual Relator do Pedido autônomo de efeito suspensivo sob o nº: 0809326-52.2021.8.14.0000, a saber: Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Autos devolvidos, sob ID. 17382038, na oportunidade em que o Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno alegou inexistir a prevenção.

Autos conclusos ao Gabinete no dia 12 de dezembro de 2024.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Vejo nulidade que exorta em decomposição da marcha processual a ser declarada de ofício. Pois bem.

O Apelado ao que se colhe do ID. 11361151, em manifestação trouxe documentos novos (
ainda que fazendo remissão a fatos pretéritos à Ação
) que não foram submetidos ao contraditório, uma vez inexistente a intimação dos Requeridos na Ação para que se manifestassem a respeito. Documentos estes utilizados como prova no texto sentencial de ID. 11361155.

Não podemos olvidar que os primados da Ampla Defesa e do Contraditório exortam, sem sombra de dúvida, em uma participação efetiva das Partes na construção da marcha processual que finda a fase de cognição pelo texto sentencial. Ora, se houve juntada de documentos novos pelo Autor, a providência imediata do Juízo – para com o outro polo- é abrir-lhe prazo para o exercício do contraditório.

Providência não tomada pelo Juízo. Premente a desconstituição do texto em debate pelo cerceamento de defesa conforme a compreensão solidificada nesta e. Corte.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Configura “error in procedendo” a prolação de sentença sem que a parte tenha sido intimada a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Inteligência do artigo 437, § 1º, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, ausente a demonstração do conhecimento do apelante quanto a juntada de documentos novos ou de intimação para sobre eles se manifestar, resta evidente a ocorrência do cerceamento de defesa, especialmente considerando a relevância de tais documentos que se reportam à sentença concessiva de segurança e o acórdão que a confirmou. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A unanimidade. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 03 de junho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator(TJ-PA - APL: 00014069720168140109 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ABERTURA DE VISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. 1.Ocorre cerceamento de defesa pela omissão na apreciação de documento essencial para o julgamento da lide. 2.Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantido às partes se manifestarem, sob pena de nulidade. 3.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802273-68.2019.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021 )

Ante o exposto,
de ofício
, DECLARO NULA A SENTENÇA DE ID. 11361155,
por ofensa ao contraditório substancial e ao primado da ampla defesa
, por conseguinte estão prejudicadas as Apelações de Ids. 11361156 e 11361224 e na mesma pisada determino o retorno da marcha processual em 1º Grau desde a certidão de ID. 11361151 - Pág. 5,
já que nulos todos os atos posteriores.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora (...)”

Em suas razões (ID. 17963398), sustenta o Recorrente
PAULO EDSON PEREIRA DE SOUZA,
após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
“a decisão recorrida não faz alusão às contrarrazões do Peticionário aos recursos de Apelação (contrarrazões ao recurso Bernadete ID 1361159/11361160; contrarrazões ao recurso José Francisco Brasil ID 11361227), nos quais foram demonstrados, inequivocamente, a inaplicabilidade das alegações recursais. Inclusive, contendo questões preliminares que deveriam ser consideradas, para a observância sim dos princípios legais do contraditório e da ampla defesa.”

Nesta linha, afirma que a juntada dos extratos não influíram na convicção do Juízo
a quo
, o que por sua vez não obrigava a manifestação da parte contrária, sequer porque houve pedido de julgamento antecipado.

Aduziu ainda que o rito adotado em primeiro grau não padece de qualquer mácula, razão pela qual a Decisão Monocrática de ID. 17697180, não poderia ter sido disposta da forma que foi para anular a sentença
a quo,
reforçando na mesma linha já tomada, pela procedência da Ação.

Pede ao final
“(...) que o atual Exmo. Desembargador Relator, utilizando-se do Juízo Retratativo, reforme a decisão agravada, e, em caso negativo, seja o presente agravo afinal, conhecido e provido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, com o fito de serem apreciadas as contrarrazões recursais e as preliminares nelas contidas, negando-se o provimento da Apelação da Recorrente/locatária e rejeitando-se de plano a Apelação do seu ex-marido (locatário originário), para, assim, confirmar a sentença do Juízo “a quo” em todos os seus termos. (...)”

Contrarrazões ao Interno, conforme ID. 18017840, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0033724-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: PAULO EDSON PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: MARIA ALEXANDRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB/PA Nº 6.864

AGRAVADOS: BERNADETE DE SOUZA CHAVES E JOSE FRANCISCO BRASIL

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante, pois então,
no mérito
.

Eminentes pares, as premissas prefaciais e o dispositivo conclusivo serão emoldurados, sem que se macule a digressão no voto disposta, à lume do procedimento que se cinge nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas em arremate:

Primeiro:
O Poder Judiciário não é órgão consultivo, razão pela qual, não está obrigado a

responder, um a um, os argumentos jurídicos levantados se, para solução da demanda, satisfez-se o Julgador.

Segundo:
Juntado documento

após a oportunidade processual respectiva é indispensável a manifestação da Parte contrária, sob pena de mácula ao devido processo legal e contraditório.

Terceiro:
Percebendo-se nulidade insanável,

não há como

se debruçar sobre o mérito do recurso, eis que permitido o reconhecimento de ofício.

Muito bem.

Anoto que para desacolher os pleitos, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Como já observado em relato processual, a irresignação recursal originária se cinge na insatisfação do ora Agravante, apelado, que em sendo Autor na origem, noticiou ao Juízo o fato que exortava em despejo do Agravado, Apelante.

Em brevíssimo pontuar, eis a
ratio
do julgado objurgado:

“(...) O Apelado ao que se colhe do ID. 11361151, em manifestação trouxe documentos novos (
ainda que fazendo remissão a fatos pretéritos à Ação
) que não foram submetidos ao contraditório, uma vez inexistente a intimação dos Requeridos na Ação para que se manifestassem a respeito. Documentos estes utilizados como prova no texto sentencial de ID. 11361155. (...) Providência não tomada pelo Juízo. Premente a desconstituição do texto em debate pelo cerceamento de defesa conforme a compreensão solidificada nesta e. Corte. (...)”

Reparem bem.

Da suposta falta de análise das contrarrazões recursais. Inexistência.

O Agravante ainda aduz que
“a decisão recorrida não faz alusão às contrarrazões do Peticionário aos recursos de Apelação (contrarrazões ao recurso Bernadete ID 1361159/11361160; contrarrazões ao recurso José Francisco Brasil ID 11361227), nos quais foram demonstrados, inequivocamente, a inaplicabilidade das alegações recursais. Inclusive, contendo questões preliminares que deveriam ser consideradas, para a observância sim dos princípios legais do contraditório e da ampla defesa.”

No ponto não lhe assiste razão.
Houve análise e o considerar das contrarrazões ao Apelo, tanto que no relatório da Decisão Monocrática assim dispôs:
“Resistência apresentada ao ID. 11361159.”
e
“Contraminuta apresentada ao ID. 11361227.”
, contudo, as razões ali dispostas foram rejeitadas na forma que se compreendeu e motivou-se a razão pela qual nulificou-se a sentença.

Na mesma direção, de que o Juízo não é obrigado de, a um a um, analisar e justificar os argumentos das Partes, se para sua convicção, já estava satisfeito ainda que por argumento diverso. Eis posicionamento do C. STJ:

"O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas." (STJ/3ª Turma, REsp 844.778/SP , Rel.Minª. Nancy Andrighi, DJ: 26/03/2007)

Da presença de nulidade na sentença pela violação ao contraditório efetivo e ampla defesa.

De mais a mais, se houve juntada na origem, de documento, pelos aqui Agravantes, sem que se tenha dado oportunidade para que a parte contrária se manifestasse, não há outra saída que não o reconhecimento de nulidade insanável da sentença guerreada em apelação, que de tão grave é capaz de comportar apreciação de ofício.

A lesão -
julgamento antecipado lide na pendência de intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados
– atraiu a nulificação da sentença, decisão esta que não se vê desconstituída com os argumentos do apelado (aqui Agravante), eis que débeis aos fins que se destinou.

Não há que se falar em preclusão sobre a oportunidade de fala, nem pela via da documentação principal ter sido juntada na Exordial, nem pela via do pedido de julgamento antecipado da lide.

Não se pode presumir que houve ciência dos documentos novos, assim como não se pode presumir que tais não influíram na convicção do Juízo para prolatar a decisão, mormente quando há remissão expressa do Juízo

Para que se afaste a presunção de prejuízo diante da ausência de manifestação expressa da outra parte por documento novo juntado, pois, além de legais, as presunções também podem ser judiciais.

Em clássica obra sobre o direito probatório, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam que as presunções judiciais consistem na "dedução da ocorrência de um fato pela verificação (prova) de outro, através de raciocínio executado exclusivamente pelo juiz – sem qualquer interferência a priori do legislador". Ainda nas palavras dos insignes autores:

"O conhecimento do fato probando resulta de uma inferência lógica, formulada pelo magistrado a quem é submetida a causa, a partir do conhecimento de outro fato – que se prova nos autos –, ao qual, normalmente, a ocorrência do fato ignorado está ligada (...) esse juízo é possível diante de um critério racional indutivo de normalidade ou de probabilidade lógica da coexistência de ambos os fatos. Ou seja, tem-se, no cerne da figura, uma ideia de silogismo: ocorrendo o fato A, sempre deve ocorrer o fato B; verificada a ocorrência do fato A, então também ocorreu o fato B".

Seguindo essa mesma linha, Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira asseveram que
"a presunção judicial é a conclusão de um silogismo, cuja premissa maior é uma regra de experiência e a premissa menor, o indício. É a relação, verificável pelas regras da experiência, entre o indício (fato conhecido) e o fato probando (fato desconhecido) que autoriza a presunção judicial"
, ressaltando, ainda, que
"muito dificilmente haverá uma decisão em que o juiz não elabore ao menos uma presunção judicial".

Note-se que não há como presumir o acesso e manifestação expressa dos documentos novos juntados, se da decorrência dos fatos, não há nada que informe em tal conclusão. Mantém-se então a compreensão de que não houve manifestação sobre os documentos novos, o que por sua vez obstaria o sentenciamento do feito e, em assim procedido, a decomposição da sentença por sua nulidade.

Até porque é a compreensão
de nulidade da sentença em descompasso com a liturgia processual
,
deste Egrégio Tribunal, nas ementas dos julgados, em repetição:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Configura “error in procedendo” a prolação de sentença sem que a parte tenha sido intimada a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Inteligência do artigo 437, § 1º, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, ausente a demonstração do conhecimento do apelante quanto a juntada de documentos novos ou de intimação para sobre eles se manifestar, resta evidente a ocorrência do cerceamento de defesa, especialmente considerando a relevância de tais documentos que se reportam à sentença concessiva de segurança e o acórdão que a confirmou. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A unanimidade. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 03 de junho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator(TJ-PA - APL: 00014069720168140109 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ABERTURA DE VISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. 1.Ocorre cerceamento de defesa pela omissão na apreciação de documento essencial para o julgamento da lide. 2.Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantido às partes se manifestarem, sob pena de nulidade. 3.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802273-68.2019.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021)

Inclusive cuja apreciação pode ser dada
de ofício
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. "ERROR IN PROCEDENDO". DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

DECISÃO UNÂNIME.

1 - Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

2 – Declarada a nulidade da sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018006-12.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/02/2021)

Note-se que, se pelos documentos carreados da inicial já franqueariam a procedência dos seus pedidos, ao ter juntado novos documentos, deve o aqui Agravante/Apelado/Requerente, arcar com as consequências da conduta, a saber:
abertura de prazo para manifestação
.

À medida em que houver juntada de novos documentos, haverá, por conseguinte, a necessidade de abertura de prazo. O processo é dialético, é manifestação, é fala.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024